Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.

I - Não se reconhece o alegado erro de tipo, quando é possível extrair das circunstâncias fáticas que o réu tinha plena ciência de que transportava entorpecente desde outro estado da Federação, uma mala contendo porções de maconha, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

II - A mera alegação de desconhecimento do conteúdo da mala não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo, tese que deve vir acompanhada de prova firme, nos termos do art. 156 do CPP.

III - Nos termos do art. 42 da LAD, se a grande quantidade de maconha apreendida (mais de 11Kg) revela potencial para atingir grande quantidade de usuários, justificada está a majoração da pena-base, em virtude da maior reprovabilidade da conduta.

IV - Recurso conhecido e não provido.